Tribunal: CARF
Processo: 10340.721217/2023-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.721217/2023-54
ACÓRDÃO
2202-011.669 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA CARF
No 110.
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
GANHO DE CAPITAL. PERMUTA DE ATIVOS MOBILIÁRIOS. INCIDÊNCIA DE
IMPOSTO SOBRE A RENDA.
De acordo com o Parecer PGFN/CAT no 1722/2013, é cabível a incidência
de IRPF sobre o ganho de capital ocorrido em operações que envolvam
permuta de ativos mobiliários, independentemente da existência de torna.
OPERAÇÃO SOCIETÁRIA. GANHO DE CAPITAL. VALOR DA ALIENAÇÃO.
ADQUIRENTE. ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS. COMPOSIÇÃO.
A assunção de dívidas pelo adquirente compõe a base de cálculo do ganho
de capital apurado
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE TRIBUTO FEDERAL. MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício de tributo federal deve ser aplicada, em
regra, a multa prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A aplicação da multa de ofício de 75% prevista no artigo 44, inciso I, da Lei
no 9.430/1996, não está condicionada à existência de má-fé do
contribuinte ou a comprovação de fraude.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.669 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721217/2023-54
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto as alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da parte Recorrente ganho de
capital ocorrido em 16/05/2019 sobre permuta sem torna considerando a discrepância entre o
valor de passivos e ativos envolvidos sem amparo em laudos contábeis, conforme trecho abaixo
do relatório fiscal:

Como pode ser observado, além das alienações e aquisições de quotas e ações, o
contribuinte Carlos Alberto de Oliveira Júnior recebeu créditos junto às empresas
adquiridas, enquanto Alberto Raposo de Oliveira assumiu elevado valor de
obrigações, principalmente junto à Litoral Soluções.
As transferências de créditos e débitos junto às empresas envolvidas nas
operações fazem parte da negociação e integram o valor de venda, e, por
consequência, do cálculo de apuração do Ganho de Capital envolvido.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.669 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721217/2023-54
3
Conforme informado na resposta, os valores considerados nas operações de
alienações e aquisições de quotas e ações foram baseados no Patrimônio Líquido
das empresas.
No custo da empresa SAGAH, alienada por Carlos Alberto de Oliveira Junior a
Alberto Raposo de Oliveira pelo valor informado de R$ 20.861.623,33, foi incluído
o valor de “mais valia” no montante de R$ 20.736.787,49.
A “mais valia” corresponde à diferença entre o valor justo dos ativos líquidos da
investida, na proporção da porcentagem de participação adquirida e o valor de
patrimônio líquido na época de aquisição.
Para ser considerada na operação de compra e venda realizada por Alberto
Raposo de Oliveira e Carlos Alberto de Oliveira Junior, a “mais valia” informada
deveria ter seu valor determinado por laudo elaborado por perito independente,
que deveria ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou cujo
sumário deveria ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos,
até o último dia útil do 13o (décimo terceiro) mês subsequente ao da aquisição da
participação. É o que determina o §3o do artigo 20 do Decreto Lei no 1598, de 26
de dezembro de 1977, disciplinado no art. 178 da IN RFB no 1700/2017. (fl. 273)

Após a oposição de impugnação, sobreveio o acórdão no 109-023.010, proferido
pela 14a TURMA/DRJ09, que entendeu pela sua improcedência (fls. 268-294), nos termos da
ementa abaixo:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019
GANHO DE CAPITAL. PERMUTA DE ATIVOS MOBILIÁRIOS. INCIDÊNCIA DE
IMPOSTO SOBRE A RENDA.
De acordo com o Parecer PGFN/CAT no 1722/2013, é cabível a incidência de IRPF
sobre o ganho de capital ocorrido em operações que envolvam permuta de ativos
mobiliários, independentemente da existência de torna.
GANHO DE CAPITAL. VALOR DA ALIENAÇÃO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA DO ALIENANTE
PELO ADQUIRENTE.
Compõe o valor de alienação a dívida do alienante com terceiro assumida pelo
adquirente como parcela do valor do negócio.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE TRIBUTO FEDERAL. MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício de tributo federal deve ser aplicada, em regra,
a multa prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.669 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721217/2023-54
4
A aplicação da multa de ofício de 75% prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, não está condicionada à existência de má-fé do contribuinte ou a
comprovação de fraude.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019
INTIMAÇÃO. ARTIGO 23 DO DECRETO No 70.235/1972.
As intimações, em sede de processo administrativo fiscal federal, devem ser
efetuadas conforme o prescrito no artigo 23 do Decreto no 70.235/1972.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e de ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (fl. 268-269)

Cientificada em 12/12/2024 (fl. 301), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 06/01/2025 (fl. 304), em que alega:

 Nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação dado que
este apenas repete o disposto no PGFN/CAT no 1722/2013, que seria
inaplicável ao presente caso;
 As operações de permuta não se sujeitam à incidência de IRPF;
 Que a transferência de dívidas não configura acréscimo patrimonial da
Recorrente;
 Subsidiariamente, houve erro na apuração do ganho de capital dado que a
Recorrente recebeu em permuta quotas de outros sócios além do Sr.
Alberto Raposo Oliveira;
 Inexigibilidade da multa de 75% por violação aos princípios do não confisco,
razoabilidade e proporcionalidade que deve ser reduzida a 20%;
 Pede que as publicações sejam realizadas intimações em nome dos
advogados.

É o relatório.

Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.669 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721217/2023-54
5
VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os
pressupostos de admissibilidade, mas não conheço das alegações acerca de violação a princípios
constitucionais com relação à multa aplicada, dada vedação contida na Súmula CARF no 2.
Ademais, indefiro o pedido para que as intimações sejam realizadas em nome do
patrono da Recorrente, pelo óbice contido na Súmula CARF no 110.
Por fim, a Recorrente cita entendimentos judiciais, doutrinários e administrativos
que supostamente convalidam seu pleito, razão pela qual destaco que apenas julgados vinculantes
do Poder Judiciário e Sumulas Administrativas são de reprodução obrigatória nesta esfera de
julgamento.
A Recorrente alega que houve nulidade do acórdão recorrido por ausência de
fundamentação e, no mérito, que as operações de permuta não ensejam acréscimo patrimonial,
que a transferência de dívidas não configura acréscimo patrimonial, de modo que teria havido
erro na apuração do ganho de capital.
É o que passo a enfrentar.

Nulidades
Como bem elucida Sônia Accioly no acórdão no 2202-008.388, os requisitos de
validade do lançamento se encontram no artigo 142, do CTN e artigos 10 e 11, do Decreto no
70.235, de 1972, quais sejam:

Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.669 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721217/2023-54
6
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

As nulidades do lançamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, são
aquelas atinentes a atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, como apregoa os seus artigos 59 a 61:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.669 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721217/2023-54
7
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade

A Recorrente alega que teria havido a nulidade do acórdão recorrido considerando
que este teria tão somente repetido o teor do parecer PGFN/CAT no 1722/2013, que seria
inaplicável ao caso.
Destaco que a fiscalização esclareceu que o entendimento trazido no referido
parecer seria vinculante para a administração fiscal, cujo entendimento seria de que na permuta
com ou sem torna haveria acréscimo patrimonial, o que levaria à improcedência da tese de defesa
de que apenas a permuta com torna seria tributável pelo IRPF.
Nesse sentido, inclusive, a DRJ parte do parecer, mas tece considerações próprias
sobre a matéria, conforme trecho abaixo:

Cabe ressaltar que todos os dispositivos do antigo Regulamento do Imposto sobre
a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (Decreto no 3.000/1999) citados no
Parecer PGFN/CAT no 1722/2013, foram reproduzidos no novo Regulamento (do
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza) aprovado pelo
Decreto no 9.580/2018 (os artigos 117, 118, 121, 123 e 138 do Decreto no
3.000/1999, com pequenas alterações, correspondem aos artigos 128, 129, 132,
134 e 148 do novo Regulamento aprovado pelo Decreto no 9.580/2018).
Resta evidente, portanto, que são totalmente improcedentes as alegações do
Contribuinte no sentido de que a permuta de ativos mobiliários sem torna não
tem o condão de configurar fato gerador do imposto de renda pessoa física
sobre ganho de capital.
Deve-se frisar, aqui, que o artigo 43 do Código Tributário Nacional deixa claro
que o fato gerador do imposto sobre a renda resta caracterizado inclusive no
caso em que ocorre apenas a aquisição da disponibilidade jurídica de acréscimo
patrimonial. Quer dizer, o fato gerador resta caracterizado mesmo que ocorra
apenas a aquisição da disponibilidade jurídica do rendimento/provento, sem a sua
imediata realização em dinheiro.
Cabe ressaltar, ainda, que os artigos 23 e 31 da Instrução Normativa SRF no
84/2001 não estão em desacordo com o entendimento de que a permuta de
ativos mobiliários sem torna tem o condão de configurar fato gerador de imposto
sobre renda pessoa física, visto que:
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.669 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721217/2023-54
8
a) o artigo 23 da Instrução Normativa SRF no 84/2001, que regula a apuração de
ganho de capital no caso de permuta de imóveis com recebimento de torna em
dinheiro, em nenhum momento preceitua que não pode ocorrer apuração de
ganho de capital na permuta de ativos mobiliários sem torna;
b) o artigo 31 da Instrução Normativa SRF no 84/2001, ao regular o prazo de
pagamento do imposto apurado sobre ganho de capital em alienação a prazo, em
nenhum momento preceitua que não pode ser apurado ganho de capital na
permuta de ativos mobiliários sem torna.
Por fim, no tocante às decisões judiciais e administrativas que o Contribuinte cita
no intuito de demonstrar que não cabe apuração de ganho de capital na permuta
de ativos mobiliários, insta apenas esclarecer que vinculam apenas as partes
envolvidas no litígio específico. Quer dizer, não é cabível a extensão delas, de
forma genérica, a outros processos administrativos ou judiciais.
Diante do exposto, observa-se que o fato do negócio tributado pela autoridade
lançadora envolver permuta de ativos mobiliários, ao contrário do que defende
o Contribuinte, não impede a caracterização de ganho de capital para fins de
cobrança de imposto sobre a renda de pessoa física. (fls. 288)

Verifica-se, portanto, que a tese da Recorrente foi enfrentada e, por estar em
desconformidade com o entendimento adotado no Parecer PGFN/CAT no 1722/2013, que, no
entender da DRJ, se encontra em conformidade com o artigo 43, do CTN, foi rejeitada, o que
revela que a insurgência da Recorrente diz respeito ao mérito da lide.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade e passo ao enfrentamento do mérito.

Mérito
Tributação de operação de permuta
A Recorrente alega que apenas a permuta com torna seria passível de tributação
pelo ganho de capital, considerando que no capítulo relativo à tributação de permuta a IN SRF no
84, de 2001, dispõe que:

Art. 23. No caso de permuta com recebimento de torna em dinheiro, o ganho de
capital é obtido da seguinte forma:
I - o valor da torna é adicionado ao custo do imóvel dado em permuta;
II - é efetuada a divisão do valor da torna pelo valor apurado na forma do inciso I,
e o resultado obtido é multiplicado por cem;
III - o ganho de capital é obtido aplicando-se o percentual encontrado, conforme
inciso II, sobre o valor da torna.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.669 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721217/2023-54
9

Não obstante a única disposição específica com relação à permuta ser no tocante à
forma de tributação quando há recebimento de torna, em verdade este dispositivo se presta a
definir como a torna se integra no custo dos bens imóveis para fins de apuração do ganho de
capital, questão que não poderia ser presumida ou interpretada à luz das demais disposições do
referido diploma legal.
Assim, por prever uma base diferenciada para a tributação da permuta com torna,
foi necessário que o artigo 23 previsse como este valor pago em pecúnia se integra na operação
de permuta para avaliação dos bens permutados. Percebe-se, portanto, que estra previsão
específica não desnatura o fato de que operações de permuta, com ou sem torna, são
consideradas alienação a qualquer título, nos termos do artigo 3o do mesmo diploma, que
encontra seu correlato no artigo 3o da Lei no 7.713, de 1988:

Art. 3o Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem:
I - alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de
cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, procuração em
causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de
cessão de direitos e contratos afins;

Nesse particular, cumpre destacar que entendimentos do CARF que reconhecem a
existência de fundamento para se exigir IRPF nas operações de permuta

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2016
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À
HIPÓTESE NORMATIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração (AI ́s) se encontra revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o
Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO. PERMUTA.
O conceito de alienação para apuração do ganho de capital engloba toda e
qualquer operação que importe em transmissão de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos, sendo a permuta uma das espécies previstas no
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.669 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721217/2023-54
10
texto legal ao lado da compra e venda e de outras operações. Toda e qualquer
operação de que se possa extrair uma alienação, ou os efeitos de uma alienação,
também está sujeita à apuração do ganho de capital. A acepção utilizada pelo
legislador foi a mais ampla possível, exceções devem estar previstas na legislação.
ALIENAÇÃO DE AÇÕES. PERMUTA. PARTICULARES.
O ganho de capital existente quando da alienação de ações por permuta entre
particulares não tem abrigo nas exceções à tributação pelo imposto de renda.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios sobre o valor referente à multa de ofício. Súmula CARF
no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa
de ofício.
(Acórdão no 2402-012.788, processo no 10680.720017/2021-61, Relator: João
Ricardo Fahrion Nüske, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda
Seção, sessão de 11/07/2024, publicada em 02/08/2024)

Dessa forma, como consta do Relatório Fiscal, a fiscalização entendeu que quando
ocorre permuta de ativos que não possuem valor equivalente, há ganho de capital representado
pela diferença do valor dos bens recebidos, independente de existir torna.
Ao analisar todo o fluxo de operações realizadas pela Recorrente, a fiscalização
apurou que após uma série de atos que envolvem aquisição e alienação de participações e
mútuos, todas operações registradas nas respectivas DAAs como “permutas”, a Recorrente teve
um ganho de capital na operação, conforme síntese abaixo:

É cristalino, pois, que o conceito de alienação também envolve a permuta, uma
vez que ela, na esteira de outros contratos listados no § 3o do art. 3o da Lei no
7.713, de 1988, também implica na transferência voluntária de um bem ou direito
para o domínio de outra pessoa.”. Logo, é visível que no final das contas, a
permuta tem o mesmo efeito de operações de compra e venda simultâneas. Na
permuta há uma troca de moeda subjacente à operação, mas que, diante da sua
própria natureza e lógica, não precisa ocorrer fisicamente, pois a moeda envolvida
retornaria para a posse de quem originalmente a detinha. Ou seja, a permuta é
equivalente a uma operação de compra e venda conjugada e simultânea,
bastando para a incidência da tributação via ganho de capital, um resultado
positivo entre o valor de aquisição de um bem e o valor de sua alienação.
Com base nos dispositivos acima, conclui-se que, existindo ganho de capital,
correspondente à diferença positiva entre o custo de aquisição de um bem ou
direito objeto de determinada transação e o preço nessa praticado, e, sendo ele
claramente um acréscimo ao patrimônio do contribuinte, deverá o
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.669 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721217/2023-54
11
ganho/acréscimo patrimonial sujeitar-se à tributação pelo IRPF, uma vez
materializada sua hipótese de incidência.
Na permuta de ativos mobiliários (participações societárias representadas por
quotas ou ações), o ganho de capital é representado pela diferença positiva entre
o valor dos bens mobiliários recebidos em permuta e o correspondente custo de
aquisição da participação societária original(objeto da operação de permuta) no
momento em que é realizada a operação, independentemente da existência de
torna (assim denominado eventual pagamento adicional em moeda).
Em análise aos dados apresentados em resposta ao Termo de Início de
Procedimento Fiscal e ao Termo de Intimação Fiscal e Prorrogação de Prazo no
86/2023, e aos dados informados na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa
Física, ano-calendário 2019, por Carlos Alberto de Oliveira Júnior, ele e seu irmão,
Alberto Raposo de Oliveira, CPF 586.721.849-04, realizaram uma série de
operações de alienação e aquisição de quotas/ações de pessoas jurídicas e de
transferência de mútuos (declaradas por eles nas respectivas DIRPFs como
“permutas”), sendo que empresas antes pertencentes aos dois irmãos passaram
para a propriedade exclusiva de apenas um deles(Carlos Alberto ou Alberto).
Com base na resposta do contribuinte ao Termo de Intimação Fiscal no 217/2023,
as empresas alienadas e adquiridas por Carlos Alberto de Oliveira Júnior, no ano-
calendário de 2019, foram:
(...)
Ademais, ainda na resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 217/2023, foram
informadas as dívidas e os créditos assumidos por Carlos Alberto de Oliveira
Junior e por Alberto Raposo de Oliveira em cada uma das operações, conforme
demonstrado a seguir:
(...)
Como pode ser observado, além das alienações e aquisições de quotas e ações,
o contribuinte Carlos Alberto de Oliveira Júnior recebeu créditos junto às
empresas adquiridas, enquanto Alberto Raposo de Oliveira assumiu elevado
valor de obrigações, principalmente junto à Litoral Soluções.
As transferências de créditos e débitos junto às empresas envolvidas nas
operações fazem parte da negociação e integram o valor de venda, e, por
consequência, do cálculo de apuração do Ganho de Capital envolvido.
Conforme informado na resposta, os valores considerados nas operações de
alienações e aquisições de quotas e ações foram baseados no Patrimônio Líquido
das empresas.
No custo da empresa SAGAH, alienada por Carlos Alberto de Oliveira Junior a
Alberto Raposo de Oliveira pelo valor informado de R$ 20.861.623,33, foi
incluído o valor de “mais valia” no montante de R$ 20.736.787,49.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.669 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721217/2023-54
12
A “mais valia” corresponde à diferença entre o valor justo dos ativos líquidos da
investida, na proporção da porcentagem de participação adquirida e o valor de
patrimônio líquido na época de aquisição.
Para ser considerada na operação de compra e venda realizada por Alberto
Raposo de Oliveira e Carlos Alberto de Oliveira Junior, a “mais valia” informada
deveria ter seu valor determinado por laudo elaborado por perito independente,
que deveria ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou cujo
sumário deveria ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos,
até o último dia útil do 13o (décimo terceiro) mês subsequente ao da aquisição da
participação. É o que determina o §3o do artigo 20 do Decreto Lei no 1598, de 26
de dezembro de 1977, disciplinado no art. 178 da IN RFB no 1700/2017.
O sumário do laudo acima citado, de acordo com o §7o do art. 178 da IN RFB no
1700/2017, deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
I. Qualificação da adquirente, alienante e adquirida;
II. Data da aquisição;
III. Percentual adquirido do capital votante e do capital total;
IV. Principais motivos e descrição da transação, incluindo potenciais direitos
de voto;
V. Discriminação e valor justo dos itens que compõem a contraprestação
total transferida;
VI. Relação individualizada dos ativos identificáveis adquiridos e dos
passivos assumidos com os respectivos valores contábeis e valores justos; e
VII. Identificação e assinatura do perito independente e do responsável pelo
adquirente. (grifo nosso)
Intimado a apresentar o referido laudo, o contribuinte apresentou um “Contrato
de Compra e Venda de Ações”, entre “HONOURLOUND INTERNATIONAL TRADE
CO. E YEBABELÓ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, que nada se
relaciona com o documento requisitado. Também não apresentou, conforme
solicitado no Termo de Intimação Fiscal no 248/2023, a metodologia e a base legal
utilizadas para o cálculo do valor de “mais valia” informado.
Dessa forma, conforme o art.178, §8o da IN RFB no 1700/2017, a falta de
elaboração e de apresentação do laudo nos termos disciplinados no dispositivo
legal não permite o aproveitamento do valor de R$ 20.736.787,49, declarado
como “mais valia” no custo da empresa SAGAH. Assim, o valor considerado na
operação de venda da empresa foi de R$ 124.835,84.
Por conseguinte, foram identificados os seguintes valores para a apuração do
Ganho de Capital auferido por Carlos Alberto de Oliveira Junior:
(...)
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.669 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721217/2023-54
13
Diante dos fatos apresentados, foi constatada a omissão de rendimentos
tributáveis decorrentes da apuração do ganho de capital na alienação de bens e
direitos adquiridos em reais, por Carlos Alberto de Oliveira Junior, CPF
607.068.999-20, no valor de R$ 36.797.673,25, para o ano-calendário de 2019. O
imposto apurado sobre a omissão foi de R$ 8.279.476,48. (fls. 19-23)

Ademais, também pela consideração de que a operação de permuta pode ensejar
em ganho de capital na hipótese em que há assunção de dívidas por parte do adquirente, há
ganho dado que este ônus integra o valor de alienação, consistindo em ganho do alienante. Este
entendimento é reiterado no âmbito do CARF e, para além do julgado mencionado pela DRJ,
destaco a ementa abaixo que entendeu em mesmo sentido:

OPERAÇÃO SOCIETÁRIA. GANHO DE CAPITAL. VALOR DA ALIENAÇÃO.
ADQUIRENTE. ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS. COMPOSIÇÃO.
A assunção de dívidas pelo adquirente compõe a base de cálculo do ganho de
capital apurado.
(Acórdão no 2402-011.061, processo no 16561.720073/2016-71, Relator: Gregorio
Rechmann Junior, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção,
sessão de 03/02/2023, publicada em 03/04/2023)

Veja-se que a situação em questão diz respeito à quantificação da base tributável
dos ativos permutados, de modo que os ônus transferidos a terceiros geram inequívoco acréscimo
patrimonial que deve ser computado na operação de permuta para aferição da base tributável,
como bem realizado pela fiscalização.
Por fim, a Recorrente alega que teria recebido participações a título de permuta de
outros envolvidos, quais sejam Hector Oltramari, Gustavo Bissacotti e Renato Gama Lobo. A este
respeito, destaco que a Recorrente não se desincumbiu de comprovar o motivo pela qual
deveriam ser consideradas as permutas relativas às participações dos demais sócios para reduzir o
ganho de capital auferido na operação subsequente, ponto que levou a DRJ a afirmar o seguinte:

3. Alegação de necessidade de considerar permutas que teriam envolvido os Srs.
Hector Oltramari e Gustavo Bissacotti Steglich
Da análise do instrumento que consta às fls. 48 a 54 (Instrumento Particular de
Distribuição de Participações Societária e Investimentos e outras Avenças),
observa-se que no negócio ajustado entre o Contribuinte e o Sr. Alberto Raposo
de Oliveira, existiu a previsão de que este (Sr. Alberto) iria “prover” no sentido de
que os Srs. Hector Oltramari e Gustavo Bissacotti Steglich transferissem, de forma
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.669 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721217/2023-54
14
não onerosa, para o Contribuinte, a integralidade das suas participações na Arom
Participações Ltda.
Sucede que, da análise dos autos, observa-se que não foi apresentada nenhuma
prova de que o Contribuinte recebeu dos Srs. Hector Oltramari e Gustavo
Bissacotti Steglich parcela da participação societária da Arom Participações Ltda.
Da mesma forma, observa-se que não foi apresentada nenhuma prova de que o
Sr. Alberto Raposo de Oliveira atuou para que fosse realizada essa suposta cessão
de participação societária.
Sendo assim, observa-se que não há como aceitar a alegação de que esta suposta
cessão de participação societária deveria ser considerada no lançamento, visto
que o Contribuinte sequer fez prova de que ela de fato existiu.
4. Alegação de necessidade de considerar permuta que teria envolvido o Sr.
Renato Gama Lobo
Da análise dos autos, observa-se que não foi apresentada nenhuma prova de que
o Contribuinte recebeu do Sr. Renato Gama Lobo 40% da participação societária
da Alcare Participações Ltda.
Ademais, da análise dos instrumentos que constam às fls. 48 a 54 (Instrumento
Particular de Distribuição de Participações Societária e Investimentos e outras
Avenças) e 45 a 47(Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Distribuição
de Participações Societárias e Investimentos e outras Avenças), observa-se que
não há qualquer menção de que o negócio ajustado entre o Contribuinte e o Sr.
Alberto Raposo de Oliveira envolveria a cessão de 40% da participação societária
da Alcare Participações Ltda pelo Sr. Renato Gama Lobo.
Sendo assim, observa-se que não há como aceitar a alegação de que esta suposta
cessão de participação societária deveria ser considerada no lançamento, visto
que o Contribuinte sequer fez prova de que ela de fato existiu e sequer
demonstrou que teve alguma relação com o negócio ajustado com Sr. Alberto
Raposo de Oliveira. (fls. 290-291)

Por não vislumbrar nas razões recursais qualquer ponto que leve à alteração do
posicionamento adotado pela DRJ, entendo pela rejeição deste capítulo recursal e adiro às razões
lançadas no acórdão recorrido, como autorizado pelo artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF.

Da multa de ofício

A Recorrente alega que a multa de ofício deve ser reduzida ao patamar de 20%.
A multa aplicada foi no patamar de 75%, como previsto no artigo 44, inciso I, da Lei
no 9.430, de 1996.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.669 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721217/2023-54
15
Por inexistir previsão legal para a redução do patamar da penalidade aplicada,
entendo pela rejeição deste capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e
negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 346
DF CARF MF
Original